Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706223-57.2022.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSILENE CRISTINA DA SILVA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) REPRESENTANTE LEGAL: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 24 de outubro de 2022 (ID 4174579) e não apresentou as guias das custas processuais e preparo e seus respectivos comprovantes de recolhimento. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA